Tribunal: STF
Processo: RE 86630
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-16
Data de publicação: 1976-12-16

Ementa:
RECURSO. TEMPESTIVIDADE. NOS MOMENTOS PROCESSUAIS POSSIVEIS,
DEMONSTROU A RECORRENTE, INEQUIVOCAMENTE, O ERRO DA CERTIDÃO EM QUE
SE BASEOU O ACÓRDÃO RECORRIDO PARA JULGAR INTEMPESTIVO O AGRAVO DE
INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.